Tribunal: TJDFT
Processo: 0700192-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 155, § 4o, I, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECALCITRÂNCIA EM DELITOS PATRIMONIAIS. PRESENTES A OFENSIVIDADE SOCIAL, O ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E A EXPRESSIVA LESÃO JURÍDICA CAUSADA. DOSIMETRIA. 1a FASE. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. 2a FASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A MULTIRREINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA PECUNIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO COGENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime do art. 155, § 4o, I, do Código Penal, a condenação é medida que se impõe.
2. Segundo entendimento pacífico da jurisprudência, somente se aplica o princípio da insignificância se estiverem presentes os seguintes requisitos cumulativos: a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, a recalcitrância em delitos patrimoniais é fundamento hábil para o afastamento do princípio da insignificância.
4. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.
5. Nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
6. Improcedente o pedido de exclusão da pena de multa em razão da situação econômica do réu, por se tratar de imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
7. Recurso conhecido e não provido.